Tribunal: TJDFT
Processo: 0751012-26.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0751012-26.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALYSSON CANDIDO DORNELO EMBARGADO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. DESPACHO Diante do interesse do recorrente no julgamento do recurso que está pautado em sessão de julgamento, apreciarei o pedido de expedição do alvará após o resultado do julgamento. Intime-se. Juíza MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital